Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-13.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006816-13.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.216.461-74 (EMBARGADO), ANDREZA GALENO DA COSTA - CPF: 031.673.712-77 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta por IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). A embargante sustenta omissão quanto à análise de provas, especialmente vídeo que demonstraria a regularidade da contratação e justificaria a configuração da má-fé da parte autora, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a condenação da autora por litigância de má-fé, especialmente diante da alegada ausência de análise de prova audiovisual acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à litigância de má-fé, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos do art. 80 do CPC, especialmente dolo processual ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

5.
A decisão consignou que a controvérsia não residia na negativa da contratação, mas no questionamento da modalidade contratual e na alegada insuficiência de informações acerca do cartão consignado com RMC, reconhecendo a existência de dúvida legítima da consumidora, idosa e
hipervulnerável
.

6.
A circunstância de o colegiado não acolher a tese da litigância de má-fé, mesmo diante das provas produzidas, não configura omissão, mas resultado da valoração motivada do conjunto probatório.

7.
A embargante não indicou de forma objetiva ponto específico do acórdão que padecesse de vício, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que revela intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos.

8.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, bastando a
análise da matéria controvertida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2.
Não configura omissão o afastamento da litigância de má-fé quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria e conclui, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.
3.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.
4.
Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 81, 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ, REsp 1.864.633/RS, Tema 1.059, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023; TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
,
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA
,
contra decisão, nos autos da
Ação
de Conversão Contratual C/C Repetição do Indébito C/C Indenizatória por Danos Morais In Re
Ipsa
C/C Liminar

n.

1006816-13.2025.8.11.0037
.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto
à análise de provas produzidas nos autos, especialmente no que se refere ao vídeo acostado, segundo
o
qual demonstra regularidade da contratação e, por conseguinte, a alegada configuração da litigância de má-fé da parte embargada.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados
pré
-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo [ID: 346219393].

Não foram apresentadas contrarrazões [ID: 349367383].

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
BANCO BMG
S
A

contra acórdão [ID: 344549369] desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação interposta
pela autora, ora embargada
, exclusivamente
para afastar
a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, mant
ido os demais termos da sentença, deixando de majorar os honorários recursais uma vez que o recurso foi parcialmente conhecido.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que
pertine
:

“[...]
Dianteda comprovação da contratação e da regular utilização do cartão, os descontos realizados no benefício previdenciário encontram amparo contratual e legal, de modo que deve ser mantida a improcedência do pleito autoral.

Ao arremate, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, em que pese o brilhantismo do posicionamento adotado pelo juízoa quo,entendo que deve ser afastada a condenação.

Com efeito, a atuação processual da autora, ora apelante, não se revelou temerária ou dolosamente voltada à alteração da verdade dos fatos, tampouco se identifica comportamento abusivo que justifique a incidência das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A controvérsia trazida à apreciação judicial, como bem delineado nos autos, não reside propriamente na negativa da existência da contratação, mas sim no questionamento da modalidade contratual firmada e na alegada ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza e ao funcionamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Nesse contexto, a autora buscou a tutela jurisdicional com base em dúvida legítima acerca da regularidade da contratação, especialmente diante das peculiaridades do produto financeiro em questão, cujos efeitos se prolongam no tempo e geram impactos diretos sobre sua renda mensal.

A pretensão deduzida não pode ser confundida com manobra processual reprovável, ainda que, ao final, tenha se demonstrado improcedente à luz da prova documental e da disciplina negocial. O simples insucesso na demanda não tem o condão de converter em abusiva uma conduta processual que, em essência, visava à obtenção de esclarecimento judicial sobre possível violação ao dever de informação, especialmente quando se está diante de consumidor idoso,
hipervulnerável
e leigo em contratos bancários.

O exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente, inclui o direito de submeter ao Judiciário a verificação da licitude de determinada contratação, ainda que venha a ser julgada improcedente. Penalizar a parte autora por haver recorrido à jurisdição para ver reconhecido eventual vício contratual seria inverter a lógica do acesso à justiça e comprometer o próprio sistema de proteção do consumidor.

Assim, afasta-se a condenação por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos legais que a justifiquem, em especial a demonstração de dolo processual ou intuito de obstrução da atividade jurisdicional.

Ante ao exposto,
DOU PARCIALPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto porIRAILDES OLIVEIRA DA SILVA,
apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau quanto à improcedência dos pedidos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionadadesprovimento ou não conhecimentodo recurso da parte contrária(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto.
[...]”
[ID:
344549369
].

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, a embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a aplicação da
litigância de má-fé prevista
no art. 8
0
do CPC. Alega que houve omissão
quanto à
análise de provas produzidas nos autos, especialmente no que se refere ao vídeo acostado
.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque a matéria relativa à
litigância de má-fé
foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual, ao reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação da autora,
ora embargada,
procedeu
ao afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
para a
autora
,
concluindo, de forma clara e fundamentada, pela ausência dos requisitos previstos no art. 80 do CPC
. Vejamos:

“

Art.
80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese da
litigância de má-fé
não configura omissão, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada que o julgador entendeu adequad
a
ao caso concreto.

Nota
-se que a embargante não se desincumbiu do ônus de indicar, de forma objetiva, qual ponto do acórdão padeceria dos vícios do art. 1.022 do CPC, limitando-se a alegações genéricas e argumento lacônico. Não se deu sequer ao trabalho de individualizar o trecho decisório supostamente omisso ou contraditório, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame d
e provas colacionadas aos autos
ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento da embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição
dos

presente
s
embargos
de declaração.
Eventual irresignação quanto ao mérito do
julgado deverá se
valerdo recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relaçãoàmatéria nele abordada,extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se
prequestionada
toda a matéria
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
o
s
embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026